Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708092-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LOGISTICA VII DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA - ME AGRAVADO: TERRACAP DESPACHO Analisando a demanda originária, em princípio, vislumbra-se a possibilidade de litispendência recursal, diante do que foi julgado, no mérito, no AI 0748446-26.2020.8.07.0000, Relatoria do e. Des. Esdras Neves, cujo provimento foi para “CASSAR a decisão recorrida apenas no ponto que trata da intimação da executada para manifestação quanto aos cálculos apresentados. DETERMINO, quanto a este aspecto, que seja intimada a exequente/agravada para apresentar requerimento de liquidação pelo procedimento comum, em atenção aos artigos 509, inciso II, e 511, do Código de Processo Civil, e ao comando do acórdão n° 860.258, prolatado por esta eg. Sexta Turma Cível, prosseguindo-se conforme até decisão da fase de liquidação”. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a agravante-exequente para se manifestar sobre a existência de litispendência recursal, em cinco dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 7 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora